Tribunal: CARF
Processo: 16682.721330/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721330/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.615 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
As parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados em
desacordo com os requisitos previstos na Lei no 10.101, de 2000, integram o
salário de contribuição para fins de incidência de contribuição previdenciária.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. NECESSIDADE DE APROPRIAÇÃO
AO CRÉDITO.
Os recolhimentos efetuados após a perda da espontaneidade não acarretam a
retificação do lançamento, devendo, contudo, ser apropriados ao crédito nos
casos em que inequivocamente relacionados com o seu objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz e Ronnie Soares Anderson
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro
Thiago Duca Amoni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721330/2013-73
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721330/2013-73

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que manteve autuação relativa a
contribuições previdenciárias devidas pela empresa (cota patronal e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho – GILRAT), e a contribuições devidas a outras entidades e fundos
(FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC e SEBRAE), lançadas sobre pagamentos
efetuados pela recorrente a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), os quais não
teriam atendido aos critérios estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, passando, em razão disso, a
integrar o salário de contribuição.
O Relatório Fiscal da autuação está às fls. 63 a 85, de onde se extrai (fl. 72) que o
lançamento foi motivado pelo fato de a empresa ter pago um ajuste discricionário de 10% sobre
o resultado obtido no período, reajuste este previsto no item 6.5 do Programa de Participação nos
Resultados (PPR), que previa sua aplicação discricionária, a único e exclusivo critério da
empresa, com base em fatores externos ou internos que poderiam comprometer o alcance das
metas, influenciando os resultados da Companhia em âmbito nacional, como por exemplo
Desvalorização/valorização cambial expressiva; - Retração das atividades econômicas no Brasil
ou global; Atentados de cunho político de grande repercussão; Crise de energia; Segurança do
Trabalho & Meio Ambiente: Zero Acidente Fatal, Incapacitante e Incidente Episódico
envolvendo o meio ambiente.
Conforme relatado pela DRJ/RJOI (fls. 592 e seguintes):
Instada a esclarecer... os motivos que a levaram ao ajuste discricionário de 10%, bem
como a descrever como chegou a tal percentual, fornecendo documentação
comprobatória de sua necessidade e a composição do cálculo, a empresa limitou-se a
apontar como causa a crise de 2008, mas em momento algum forneceu os cálculos e os
métodos de aferição que culminaram na escolha de tal valor e não outro qualquer.
5. Neste sentido, conclui o Auditor que a cláusula retromencionada, ao estabelecer um
ajuste discricionário a cargo exclusivo da empresa e de modo totalmente subjetivo, não
atende ao disposto no §1o do art. 2o da Lei no 10.101/00. E acrescenta que a própria
natureza da PLR implica em risco de que as metas eventualmente não sejam atingidas. A
partir do momento que a empresa resolve aumentar o valor a ser distribuído em PLR, a
despeito de qualquer crise, e ainda assim defini-lo unilateralmente, está implicitamente
declarando que este valor está desvinculado de qualquer resultado estabelecido entre as
partes no programa.
6. Por esta razão, o Auditor-Fiscal promoveu o levantamento dos valores relativos ao
ajuste discricionário, correspondente a 10 pontos percentuais, concedido a todos os
empregados da empresa (Levantamentos “A1”, “B1”, “C1” e D1”).
7. No que tange aos empregados de nível 13 ou superior, a empresa apresentou planilha
(planilha_Am.doSul) na qual informa que a meta financeira foi de 155,8%. Todavia, o
Auditor-Fiscal verificou que na “planilha IPF” havia a informação de que o resultado
financeiro foi de 176%, e não 155,8%.
8. Em resposta à intimação para prestar esclarecimentos, a autuada informou que sobre
o resultado de 155,8% foi aplicado o ajuste discricionário de 20% ( em verdade, 20,2%),
totalizando os 176% da planilha IPF.
9. Segundo o AFRFB autuante, o acordo de PPR não previa a possibilidade de ajustes
discricionários diferenciados entre os empregados de níveis distintos, motivo pelo qual,
além dos motivos já arrolados no item 5 acima, o ajuste discricionário diferenciado de
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721330/2013-73

10,2% não possui lastro nas próprios regras acordadas, passando a integrar a base de
cálculo das contribuições previdenciárias cujos valores integram levantamento P2.
11. Por derradeiro, informa o Agente do Fisco que o valor de PLR pago ao funcionário
José Carlos Abrantes foi superior àquele que resultaria da aplicação dos índices e
critérios prestabelecidos, o que motivou novo pedido de esclarecimentos.
12. Em sua resposta, a empresa esclareceu o valor de PLR correto é de R$ 44.121,60,
sendo que o valor creditado (R$ 103.654,16) teve origem em falha no processo de
apuração à época, que impactos exclusivamente o resultado do referido trabalhador.
13. Isto posto, a diferença de R$ 59.532,56 foi tratada como remuneração sujeita à
incidência de contribuições sociais previdenciárias, de sorte que os valores devidos
integram o levantamento F1.
14. Notificado pessoalmente dos lançamentos em 16/01/2014, o interessado apresentou
impugnação parcial, protocolada em 17/02/2014 (2a feira), aduzindo, em síntese, as
seguintes alegações:
14.1. inicialmente, reconhece a falha no que tange aos contribuintes individuais
informados em DIRF e omitidos da GFIP, já corrigida mediante entrega de GFIP
retificadora e recolhimento dos valores devidos. Neste sentido, requer o processamento
do pagamento realizado e o abatimento do total objeto do auto de infração;
14.2. admite, ainda, a falha no cálculo do PLR do Sr. José Carlos Abrantes Costa, de
sorte que tratou de recolher a contribuição sobre a diferença entre o valor total pago e o
valor correto, conforme comprovante em anexo (“DOC 3”);
14.3. discorre sobre o instituto da participação nos lucros ou resultados e enfatiza sua
natureza desvinculada da remuneração;
14.4. lembra que a descaracterização de ato ou negócio jurídico, com fulcro no art. 116
do CTN, depende de lei regulamentadora. Além disso, não foi comprovado que os
pagamentos constituem remuneração, mas apenas presumido;
14.5. defende que o ajuste discricionário, previsto no item 6.5 do plano, é pautado em
critérios objetivos macroeconômicos ou de repercussão impactante nas atividades da
empresa;
14.6. enfatiza que a empresa tem como objetivo sempre oferecer as melhores condições
de trabalho, o que implica na tentativa de, sempre que possível, aplicar o melhor índice
percentual de reajuste do resultado do período, visando aumentar a participação de seus
funcionários no resultado;
14.7. Como o ano de 2008 foi marcado por forte crise financeira originária dos EUA,
com reflexos no mundo inteiro, a empresa optou por aplicar um índice discricionário de
apenas 10%, tal como previsto e autorizado pelo item 6.5 do seu plano;
14.8. não concorda, portanto, com o entendimento manifestado pela fiscalização sob o
argumento de que a parte relativa aos 10% não contaria com regras claras e objetivas,
por tratar-se de critério fixado em acordo e de conhecimento de todos os funcionários.
14.9. nega ter havido reajuste discricionário distinto entre os grupos de funcionários,
esclarecendo que a diferença apurada, relativamente a empregados do nível 13, decorre
da utilização de bases distintas a partir de regras próprias para a apuração da PPR,
conforme esclarecidas no item 6.6 do plano. Como os resultados da foram superiores ao
resultado do Brasil, chegou-se a um resultado final maior para os funcionários de nível
13 ou superior, causando a suposta discrepância alegada pelo fiscal;
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721330/2013-73

14.10. discorre sobre o campo de incidência das contribuições previdenciárias,
concluindo que as verbas pagas a título de participação nos resultados não representam,
sob nenhum aspecto, contraprestação ao trabalho executado.
A DRJ/RJOI, por unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob o
entendimento, em síntese, de que diante da cláusula que estabelece a possibilidade de ajuste
discricionário a critério exclusivo da empresa e em percentual cuja escolha é meramente
subjetiva, sem mecanismos objetivos de aferição previamente fixados, estaria evidente sua
incompatibilidade com o disposto no §1o do art. 2o da Lei no 10.101, 2000, e por isso sujeita-se à
tributação o pagamento de valores excedentes àqueles que seriam devidos segundo as regras
objetivas fixadas no programa.
Além do lançamento acima, também foram lançadas Remunerações creditadas a
contribuintes individuais informadas em DIRF, no código 0588 (IRRF – Rendimento do trabalho
sem vínculo empregatício), porém omitidas das folhas de pagamento e GFIP, em relação às quais
a empresa reconheceu a falha no curso da ação fiscal, tendo apresentado GFIP retificadoras, nas
quais incluiu os valores originalmente omitidos (Levantamento “DA”), de forma que sobre tais
levantamentos entendeu a DRJ que não se instaurou o processo administrativo fiscal.
Quanto aos recolhimentos efetuados no curso da ação fiscal, esclareceu a DRJ que
“os recolhimentos efetuados após a perda da espontaneidade não acarretam a retificação do
lançamento, devendo, contudo, ser apropriados ao crédito nos casos em que inequivocamente
relacionados com o seu objeto, operando-se, assim, a sua quitação total ou parcial.” Entretanto
“Com relação aos valores exigidos no levantamento “DA”, o sujeito passivo não apresentou os
comprovantes de recolhimento, nem os mesmos foram localizados em consulta ao conta-corrente
da empresa realizada pelo relator que subscreveu o voto. Logo, não há pagamento apropriar e,
como não houve contestação, o referido levantamento poderá ser transferido para outro processo,
para cobrança imediata”.
A decisão restou assim ementada:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei
10.101/2000 integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuição
previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea “j” da Lei no 8.212/91.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL. PERDA DA
ESPONTANEIDADE. NECESSIDADE DE APROPRIAÇÃO AO CRÉDITO.
Os recolhimentos efetuados após a perda da espontaneidade não acarretam a retificação
do lançamento, devendo, contudo, ser apropriados ao crédito nos casos em que
inequivocamente relacionados com o seu objeto, operando-se, assim, a sua quitação total
ou parcial.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LEVANTAMENTOS “DA” e “F1”.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 6/5/2015 (fl. 635), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 5/6/2015 (fl. 637), no qual, i) em relação à PLR, devolve à
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721330/2013-73

apreciação deste Colegiado as mesmas teses já apresentadas quando da impugnação; e ii) alega
que todos os débitos foram impugnados, uma vez que promoveu o pagamento dos levantamento
F1 e DA; solicita o reconhecimento do pagamento dos débitos referentes ao levantamento "DA"
(contribuintes individuais não declarados em GFIP), conforme guias anexadas ao presente
Recurso Voluntário, bem como seja julgada improcedente a Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito quanto aos itens remanescentes pelas razões anteriormente expostas; que até o final
julgamento, seja recebido o presente Recurso, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
a fim de que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos em discussão,
nos termos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Inicialmente, registro ser desnecessário o requerimento de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do disposto
no inc. III do art. 151 do CTN, e do 33 do Decreto no 70.235/72.
Trata-se de lançamento por meio do qual se exige contribuições previdenciárias a
cargo da empresa destinadas à Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT, e contribuições a outras entidades e fundos, incidentes sobre valores pagos
a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, deixou uma certa liberdade para que empresas e empregados
negociem o pagamento da verba; porém, consta expressamente que nos instrumentos de
negociação devem constar regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição relativo ao
cumprimento do acordado. Vejamos:
Art. 2.o (...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão
do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Às fls. 217 a 232 a empresa juntou cópia do Programa de Participação nos
Resultados (PPR) para o ano de 2008, por meio do qual é possível verificar que na cláusula 6 do
referido Programa (Metas e Participação) foram estabelecidos nos itens 6.1 a 6.3, de forma clara
e objetiva, as regras e os critérios de apuração dos valores devidos aos empregados a título de
Participação nos Resultados da empresa, bem assim os mecanismos de aferição relativos ao
cumprimento do acordado, atendendo assim aos preceitos legais.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721330/2013-73

Porém, no item 6.5 foi estabelecido que a empresa poderá, “a seu único e
exclusivo critério”, aplicar um ajuste discricionário sobre o resultado obtido no período, ajuste
este que poderá ser de até 35 pontos percentuais para mais ou para menos, e que terá por base
fatores externos ou internos que possam comprometer o alcance das metas, influenciando os
resultados da Companhia em âmbito nacional, como por exemplo: Desvalorização/valorização
cambial expressiva; Retração das atividades econômicas no Brasil ou global; Atentados de cunho
político de grande repercussão; Crise de energia; Segurança do Trabalho & Meio Ambiente:
Zero Acidente Fatal, Incapacitante e Incidente Episódico envolvendo o meio ambiente.
Com base nessa cláusula 6.5, em 2008 a empresa majorou os resultados
alcançados pelos trabalhadores, calculados conforme os itens 6.1 a 6.3 do PPR, em 10% (ou
ainda em 20,2% para os trabalhadores de nível igual ou superior a 13); intimada a se manifestar
sobre tal majoração, fundamentou-a na crise econômica mundial; a fiscalização entendeu que a
majoração, mesmo prevista no PPR, não observa o disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 10.101,
de 2002, o que motivou o lançamento, que se refere apenas a esse ajuste.
Nos termos da Lei no 10.101, de 2000, a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa é instrumento de integração entre o capital e o trabalho e, assim, uma
forma de incentivo à produtividade; a lógica da sistemática exige que seus beneficiários,
conhecendo as regras do processo, possam contribuir com seus esforços para o atingimento das
metas preestabelecidas e assim receberem suas participação nos lucros ou resultados da empresa.
O caso concreto trata de programa de participação em resultados, cujos valores
pagos aos empregados a princípio não se constituem em base de cálculo dos encargos
previdenciários. Entretanto, para que a parcela paga a este título seja considerada participação
em resultados (e assim não se constitua em base de cálculo para a cobrança de contribuições
sociais e previdenciárias) não basta que tenha essa denominação, mas deve se amoldar aos
preceitos legais. Nesse sentido, aproveito o excerto da decisão do Superior Tribunal de Justiça
colacionada pela própria recorrente à fl. 656, segundo o qual
... as linhas gerais da participação nos resultados, estabelecidas na legislação, podem
ser assim resumidas:
a) deve funcionar como instrumento de integração entre capital e trabalho, mediante
negociação;
b) deve servir de incentivo à produtividade e estar vinculado à existência de resultados
positivos;
c) necessidade de fixação de regras claras e objetivas;
d) existência de mecanismos de aferição dos resultados.
Aplicando essas premissas ao ajuste discricionário aplicado sobre o resultado
obtido pela empresa no ano de 2008, observo que:
i) o ajuste não depende de qualquer meta a ser alcançada pelos funcionários da
empresa, seja individual ou coletiva, que remeta à efetiva integração entre capital e trabalho;
depende apenas da ocorrência, ou não, de fatores internos ou externos sobre os quais os
trabalhadores não têm qualquer ingerência;
ii) também não há como defini-lo como incentivo à produtividade, eis que
depende exclusivamente da não ocorrência de fatores extraordinários, alheios aos esforços dos
empregados, que devem apenas ‘torcer’ para que não aconteça nenhum fator que possa
influenciar negativamente no pagamento do adicional;
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721330/2013-73

iii) não está revestido de regras objetivas, pois, conforme apontou o julgador de
piso, “sua utilização se dá a critério exclusivo da empresa, sendo que a escolha do percentual é
meramente subjetiva, sem qualquer critério valorativo para os eventos, o que afasta qualquer
possibilidade de controle; sua objetividade é meramente aparente, porquanto subjetiva na sua
essência; tal disposição é a antítese da própria mens legis, eis que relativiza todos os critérios
objetivos fixados no programa”;
iv) não existem mecanismos de aferição, pois conforme apontou a autoridade
lançadora, a própria autuada, instada a esclarecer os motivos que a levaram ao ajuste
discricionário de 10%, bem como a descrever como chegou a tal percentual, limitou-se a apontar
como causa a crise de 2008, mas em momento algum forneceu os cálculos e os métodos de
aferição que culminaram na escolha de tal percentual e não outro qualquer, revelando assim
discricionariedade totalmente desvinculada do alcance de resultados provenientes dos esforços
dos empregados.
Ademais, conforme prossegue a autoridade lançadora, em relação a fatores
externos ou internos que possam comprometer o alcance das metas, influenciando os resultados
da Companhia “... a própria natureza da PLR implica em risco de que as metas eventualmente
não sejam atingidas. A partir do momento que a empresa resolve aumentar o valor a ser
distribuído em PLR, a despeito de qualquer crise, e ainda assim defini-lo unilateralmente, está
implicitamente declarando que este valor está desvinculado de qualquer resultado estabelecido
entre as partes no PPR, configurando, portanto, remuneração outra que não PLR, sendo
definitivamente uma ‘participação’ em algo que não seriam nem ‘lucro’ e muito menos
“resultado”.
Conforme as lições de Fabio Campinho, na obra Participação nos Lucros ou
Resultados - Subordinação e Gestão da Subjetividade:
(...) Ao conceder a participação sob a forma de um “abono” desvinculado de qualquer
meta não produz qualquer motivação adicional. Trata-se apenas de uma mudança de
rubrica. A parcela que anteriormente era considerada salarial passa a não ser mais.
Fato que em nada contribui para a “integração do trabalhador na vida da empresa” (Lei
no 10.101/2000, art. 1o).
Nesses termos, o ajuste discricionário pago pela empresa a título de PLR se
assemelha a prêmio estabelecido mediante acordo coletivo, pago a exclusivo critério da empresa
e em percentual por ela definido unilateralmente, de forma que não pode ser considerado como
Participação em Resultados nos termos da lei, sob pena de, nas palavras Conselheiro Ronnie
Soares Anderson proferidas no Acórdão 2202.008.477, julgado em 10 de agosto de 2021,
“...elastecer e distorcer indevidamente esse conceito de modo que, ao arrepio dos fins
estipulados na CF e na lei ordinária, sejam consideradas quaisquer parcelas pagas, advindas do
contrato de trabalho, como sendo PLR, não as sujeitando à incidência de contribuições em
tela.”.
Por fim, reforçando a incompatibilidade da regra discutida com o disposto no § 1o
do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, reproduzo e adoto as razões de decidir do acórdão de
primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
34. Não se pode olvidar que a lei estabelece claramente a necessidade de regras
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas. Isso significa que os critérios objetivos devem abranger não apenas a fixação
do direito material, mas igualmente as regras instrumentais, de sorte que ao se
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721330/2013-73

estabelecer a possibilidade de ajuste dos resultados aferidos, por força de eventos
extraordinários, também se faz necessário estipular regras instrumentais que permitam o
sopesamento das referidas ocorrências, a aferição objetiva do impacto nos resultados
obtidos e o mecanismo de fixação do índice de ajuste.
35. Com efeito, as disposições subjetivas devem ser efetivamente coibidas, pois
representam uma porta aberta à incorporação de parcelas salariais sob o manto da
participação nos lucros ou resultados, ou até para escamoteamento de reajustes
salariais.
36. Considerando, portanto, que os fatores de ajuste discricionário aplicados não
possuíam mecanismos objetivos de aferição previamente fixados, evidencia-se a sua
incompatibilidade com o disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/2000. Logo, sujeita-
se à tributação o pagamento de valores excedentes aos que seriam devidos segundo as
regras objetivas fixadas no programa.
Dos empregados de nível 13 ou superior
Para os empregados de nível 13 ou superior, o percentual de reajuste
discricionário aplicado foi de 20,2%.
O item 6.6 do PPR (fls. 221/222) traz as regras a serem aplicadas a esses
empregados.
Conforme item 16.2.1.8 (fls. 78/79) do relatório fiscal, foram solicitados à
empresa esclarecimentos de como se dá o PPR para esses empregados. Em resposta, a empresa
apresentou a ‘planilha-Am.doSul’... Nesta planilha verifica-se que a meta financeira para os
empregados de nível 13 ou superior era de 155,8%.
Ainda conforme item 16.2.1.10, a empresa forneceu planilha contendo o cálculo
da PLR desses empregados, especificando o Target individual e o IPF, na qual havia informação
de que o resultado financeiro foi de 176% e não os 155,8%. Solicitados esclarecimentos, a
empresa informou que “.. sobre tais resultados de 155,8% fora aplicado o ajuste discricionário
de 20%, totalizando os 176% declarado na planilha IPF...”, de forma que além da contradição
da afirmação da empresa de que o ajuste discricionário é o mesmo aplicado a todos os
empregados da empresa, foi aplicado aos empregados de nível 13 ou superior, o ajuste de 20%
(na verdade de 20,2%); assim, pelos mesmos motivos expostos acima, o lançamento deve ser
mantido também em relação a esses funcionários. Ademais, conforme relatado pelo julgador de
piso:
37. Em relação aos funcionários de nível 13 ou superior, restou evidenciado nos autos
que os mesmos receberam, além do ajuste discricionário geral e indistinto a todos (10%),
outro fator de ajuste discricionário diferenciado, no importe de 10,2%, este último sem
qualquer lastro no programa, já que a cláusula 6.5 não prevê esta possibilidade.
38. Não obstante as tentativas da impugnante de dizer que não houve diferenciação, o
instrumento de prova anexado aos autos é apenas a “planilha_Am.doSul”, já cotejado
pela auditoria com a “planilha IPF”, sendo que o esclarecimento escrito prestado pelo
próprio contribuinte, durante a ação fiscal, admite o ajuste discricionário da ordem de
20% aos empregados da referida classe. E tal confissão não restou infirmada pela
impugnante.
39. Destarte, o cotejo entre a situação fática e a legislação pertinente demonstra que os
pagamentos excedentes efetuados pela empresa, assim caracterizados na presente
autuação, não apresentam os requisitos legalmente exigidos para que sejam excluídos do
salário-de-contribuição.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721330/2013-73

Assim, por descumprimento da exigência legal de regras objetivas (pagamento
sob forma de ajuste discricionário), sem mecanismos de aferição previamente fixadas, entendo
que os valores discutidos não observam as disposições contidas no § 1o art. 2o da Lei no 10.101,
2000, e deve ser mantido o lançamento.
Da matéria não impugnada e dos valores recolhidos no Curso da Ação Fiscal
– levantamentos F1 e DA
O levantamento F1 refere-se ao valor pago indevidamente como PLR ao segurado
José Abrantes, devido a “falha no processo de apuração da empresa”. Já o levantamento “DA”
foi utilizado para as contribuições devidas sobre os valores pagos a segurados contribuintes
individuais autônomos, declarados em GFIP somente após o início da ação fiscal.
Na impugnação a recorrente informa que
(a) Valores informados em DIRF mas não declarados na GFIP: contribuintes
individuais informados em DIRF, sob o código 0588 (IRRF — Rendimento do trabalho
sem vínculo empregatício), os quais não foram informados em GFIP e folha de
pagamento, e para os quais não houve recolhimento de contribuição previdenciária.
No que tange a estes valores, conforme consignado no relato fiscal, a Impugnante
reconheceu a falha e entregou GFIP retificando os valores omitidos anteriormente.
Após a retificação da GFIP para fazer constar todos os valores devidos, a Impugnante
cuidou de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária sobre ele incidente.
Assim, a Impugnante requer o processamento do pagamento realizado, referente à
contribuição previdenciária incidente sobre os valores mencionados no item 16.1 do
Relatório Fiscal anexo ao auto de infração, e o abatimento do montante total objeto do
auto de infração.
Ao final da impugnação, requer:
Diante de todo o exposto, requer a Impugnante sejam processados os pagamentos
referentes à contribuição previdenciária tratada nos itens 16.1 (Valores em DIRF e fora
da GFIP) e 16.2.1.13 (PLR Sr. José Carlos Abrantes), e para os demais itens, seja
JULGADA IMPROCEDENTE a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito pelas
razões anteriormente expostas.
Nota-se que há um reconhecimento da procedência dos valores lançados nos
levantamentos F1 e DA por parte da recorrente, que de fato não os contesta e até alega ter
efetuado o pagamento dos mesmos. Dessa forma, tais matéria não foram impugnadas, devendo
ser mantido o entendimento do julgador de piso, que diante dessa constatação assim se
manifestou:
40. Em relação ao recolhimento efetuado, cumpre informar que o procedimento fiscal
teve início em 13/12/2012, data da ciência do TIPF pelo contribuinte.
41. É cediço que o início do procedimento fiscal elide a espontaneidade do sujeito
passivo, a teor do que prescreve o art. 7o, §1o do Decreto no 70.235/72, cujo efeito direto
consiste em não obstar a lavratura do lançamento de ofício, no qual deve ser exigida a
multa correspondente, e não aquela afeta aos pagamentos espontâneos.
42. Ainda que o sujeito passivo tenha efetuado o recolhimento de importâncias que
entenda devidas, utilizando-se para tanto de GPS desprovida dos elementos
identificadores do lançamento, tem ele direito à apropriação dos valores, operando-se a
quitação parcial do presente auto de infração.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721330/2013-73

43. Em suma, os recolhimentos efetuados após a perda da espontaneidade não acarretam
a retificação do lançamento, devendo, contudo, ser apropriados ao crédito nos casos em
que inequivocamente relacionados com o seu objeto, operando-se, assim, a sua quitação
total ou parcial.
Assim, em relação ao recolhimento relativo ao levantamento F1, o julgador de
piso determinou que:
44. Nestes termos, determino ao órgão preparador a apropriação aos AI no 51.034.104-7
e 51.034.105-5, da GPS de fl. 546, cujo valor principal corresponde ao exigido no
levantamento “F1”, sendo que a referida guia deverá ser ajustada para a competência
03/2009 (e não 12/2008), tendo em vista erro material de preenchimento.
Em relação ao levantamento DA,
45. Com relação aos valores exigidos no levantamento “DA”, o sujeito passivo não
apresentou os comprovantes de recolhimento, nem os mesmos foram localizados em
consulta ao conta-corrente da empresa realizada pelo relator que subscreve o presente
voto. Logo, não há pagamento a apropriar e, como não houve contestação, o referido
levantamento poderá ser transferido para outro processo, para cobrança imediata.
No recurso a recorrente junta os documentos de fls. 695 a 706, referentes a Guias
da Previdência Social recolhidas e pede que sejam considerados; tenho o mesmo entendimento
do julgador de piso, que adoto, ou seja:
É cediço que o início do procedimento fiscal elide a espontaneidade do sujeito passivo, a
teor do que prescreve o art. 7o, §1o do Decreto no 70.235/72, cujo efeito direto consiste
em não obstar a lavratura do lançamento de ofício, no qual deve ser exigida a multa
correspondente, e não aquela afeta aos pagamentos espontâneos.
42. Ainda que o sujeito passivo tenha efetuado o recolhimento de importâncias que
entenda devidas, utilizando-se para tanto de GPS desprovida dos elementos
identificadores do lançamento, tem ele direito à apropriação dos valores, operando-se a
quitação parcial do presente auto de infração.
Assim, chamo a atenção da unidade da RFB responsável pela execução do
Acórdão que considere as guias anexadas ao processo, para fins de verificar a procedência do
pedido. Caso seja pertinente, reforço que o valor pago durante a ação fiscal deverá ser apropriado
ao respectivo lançamento e cobrada apenas eventual diferença.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital